Tribunal: TJSP
Processo: 1001941-35.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Responsabilidade civil – Banco - Ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito c.c indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Contrato de financiamento de veículo realizado por falsários – Falsidade das assinaturas reconhecida pela perícia grafotécnica - Ação que deve ser solucionada à luz do CDC, face o disposto no seu art. 17 – Responsabilidade do

Ementa:
Responsabilidade civil – Banco - Ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito c.c indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Contrato de financiamento de veículo realizado por falsários – Falsidade das assinaturas reconhecida pela perícia grafotécnica - Ação que deve ser solucionada à luz do CDC, face o disposto no seu art. 17 – Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art. 14, § 3o, de referido Código, conforme se lhe impunha – Falha na contratação de empréstimo – Ocorrência de dano moral configurada - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e do art. 6o, inc. VI, do CDC – Valor da indenização fixado pelo douto Magistrado que merece ser reduzido – Recurso do réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001941-35.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada VILMA
APARECIDA MOGGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-35.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 44.512
APELAÇÃO No 1001941-35.2018.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
APDA.: VILMA APARECIDA MOGGI
Responsabilidade civil Banco - Ação declaratória de nulidade
de contrato e inexistência de débito c.c indenização por danos
materiais e morais
Procedência parcial
Contrato de
financiamento de veículo realizado por falsários Falsidade
das assinaturas reconhecida pela perícia grafotécnica - Ação
que deve ser solucionada à luz do CDC, face o disposto no seu
art. 17 Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e
que se evidencia no caso, uma vez que não provou as
excludentes previstas no art. 14, § 3o, de referido Código,
conforme se lhe impunha
Falha na contratação de
empréstimo
Ocorrência de dano moral configurada -
Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e do art. 6o, inc.
VI, do CDC
Valor da indenização fixado pelo douto
Magistrado que merece ser reduzido
Recurso do réu
parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 433/436), proferida pelo douto
Magistrado Fabrício Stendard, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a presente ação declaratória de nulidade de contrato e
inexistência de débito c.c indenização por danos morais e materiais
ajuizada por VILMA APARECIDA MOGGI contra AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., para condenar o requerido
a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 15.000,00 (cinco
mil reais) e R$ 4.000,00 de dano material, corrigido monetariamente de
acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1%,
ambos a partir do contrato declarado nulo. Tendo a autora decaído de parte
mínima, o réu foi condenado a pagar as custas, despesas processuais e os
honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-35.2018.8.26.0002 -Voto no
3
15% sobre o valor da condenação.
Irresignado, apela o réu sustentando que a
financiadora realizou a formalização do financiamento mediante o
atendimento de todos os protocolos de segurança, como a solicitação de
documentos originais. Portanto, não prospera, o ilustre juiz a quo, ao
condenar o Recorrente, visto que restou evidente nos autos que a
contratação ocorreu, não havendo qualquer irregularidade no serviço
prestado pela Contestante. Sustenta que há excludente de
responsabilidade, no caso, por culpa de terceiro, devendo ser afastada a
condenação a título de danos morais. Alternativamente, requer a redução
do quantum indenizatório, pois considera sua fixação excessiva. Postula a
reforma da r. sentença (fls. 441/457).
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação sustentando que
que recebeu ligação da instituição financeira ré solicitando a liquidação de
financiamento de veículo para a exclusão de seu nome do cadastro de
inadimplente, entretanto desconhece tal contratação, alegou a falsidade da
assinatura, e a perícia realizada concluiu que as assinaturas apostas no
contrato eram falsas. Requereu, assim, a procedência da presente ação,
para o fim de condenar o réu no pagamento de R$ 52.826,08, a título de
danos morais e R$ 4.098,18, de danos materiais.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, porquanto incide a respeito o artigo 17
de citado Código, que assim dispõe: “Para os efeitos desta Seção
(Responsabilidade pelo Fato do Produto ou do Serviço), equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento” (parênteses nosso). Vê-se,
portanto, que citado artigo equipara aos consumidores, também para efeito
de proteção nos termos desse Código, terceiros, estranhos à relação jurídica
de consumo, que são atingidos por danos decorrentes do fornecimento de
produto ou serviço no mercado, ou de danos causados por vícios de
qualidade dos bens ou dos serviços.
Também por isso, deve ser aplicado na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-35.2018.8.26.0002 -Voto no
4
vertente o artigo 14 desse mesmo Código, o qual prevê que o fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, acrescentando o parágrafo 1o que: “O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as
quais: I o modo de seu fornecimento; II o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se espera; III a época em que foi fornecido”.
Citado
artigo
consagra,
portanto,
a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e, por conseguinte, a
culpa presumida deste, a qual somente poderá ser eximida, consoante
acrescenta o respectivo parágrafo 3o, se o fornecedor provar: I que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.
Cabia exclusivamente ao réu, por conseguinte,
parar eximir-se de sua responsabilidade, o ônus de provar a incidência
destas causas excludentes previstas em lei, vale dizer, a inexistência de
prestação de serviço defeituoso e a culpa exclusiva da autora ou de
terceiro, o que, porém, não restou demonstrado no presente feito.
No presente caso, ademais, afigurar-se-ia até
mesmo descabida a invocação destas duas excludentes previstas em lei,
pois se é certo que, a despeito das cautelas tomadas pelo réu houve a
pactuação de contrato de financiamento de veículo em nome da
demandante, por terceira pessoa, mediante a utilização de documentos
falsificados, é forçoso reconhecer que isto ocorreu por ter havido falha na
prestação de seus serviços, não tendo sido as providências tomadas pelo
banco, ao ensejo da contratação, suficientes para evitar que isto viesse a
ocorrer, vindo a atingir indevidamente, por conseguinte, o nome da autora,
causando-lhe danos.
Devido à importância desse contrato e as sérias
consequências que dele pode decorrer para a pessoa que o utiliza, bem
como perante terceiros, e sendo comum nos dias atuais, outrossim, a
ocorrência de fraude ou de falsificação na obtenção de documentos, é de se
verificar que a simples exigência de apresentação dos documentos oficiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-35.2018.8.26.0002 -Voto no
5
da pessoa interessada na contratação desse financiamento não é suficiente
para evitar o risco da utilização de documentos falsos na prática deste ato.
Não pode a instituição financeira, por isso, limitar-se a uma conferência
superficial destes documentos, devendo proceder uma análise mais acurada
a respeito dos mesmos e dos dados fornecidos pelo interessado a fim de
atender adequadamente as exigências previstas, inclusive, pelo Banco
Central para realização desse contrato.
É evidente, portanto, que houve falha nos
serviços prestados pelo réu, por ter este permitido a contratação de
empréstimo em nome da demandante por fraudadores, o que resultou no
ajuizamento da presente ação, por ter a autora seu nome vinculado a dívida
que não contraiu.
Correto, desse modo, o reconhecimento da
responsabilidade do réu no caso vertente.
Essa questão, ademais, já foi decidida pelo C.
STJ, com repercussão geral da matéria:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura
de contracorrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre
do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido” (REsp 1199782 /
PR rel. Min. Luís Felipe Salomão Segunda Seção - DJe 12/09/2011).
Este
entendimento
restou
consagrado
pela
Súmula 479 de referida Corte Superior, assim enunciada: “As instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-35.2018.8.26.0002 -Voto no
6
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das
operações bancárias”.
Deve a instituição financeira, portanto, responder
pelos danos sofridos pela autora, como bem decidiu o douto Magistrado.
Tais danos são, à evidência, tanto de ordem moral
como também de ordem extrapatrimonial, pois é evidente que a autora teve
atingido seu nome, sua honra e dignidade pessoal, em decorrência do
empréstimo feito indevidamente em seu nome, causando-lhe, outrossim,
graves transtornos e dissabores.
Note-se, ademais, que em se cuidando de danos
morais, não há necessidade de serem comprovados, porquanto o
entendimento que prevalece a respeito é o de que decorrem do próprio ato
violador, bastando, por conseguinte, a prova da ocorrência deste ato, tal
como ocorre no presente caso.
Veja-se, a propósito, a seguinte ementa de
julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelo autor, o que encontra amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma
ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também no art. 6o, inc.
VI, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 186 do Código Civil.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo
para quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade
pelo julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-35.2018.8.26.0002 -Voto no
7
fator de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e
de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001941-35.2018.8.26.0002 -Voto no
8
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Sendo
assim,
atento
a
tais
diretrizes
e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, é de se verificar
que o montante arbitrado pelo douto Magistrado (R$ 15.000,00) merece
ser reduzido para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se
mostra mais adequado para efeito de reparação de danos morais como na
presente hipótese, devendo este montante ser corrigido monetariamente a
partir da data do julgamento do presente recurso (Súmula n. 362 do E.
Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, à taxa de 1% ao
mês, a contar da citação. Este montante revela-se mais condizente com a
gravidade do abalo moral sofrido pela demandante, com a condição social
desta e com a capacidade do ofensor, servindo, ainda, como fator de
dissuasão.
Note-se, porém, que de acordo com a Súmula n.
326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano
moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica em sucumbência recíproca”.
Conclui-se, por tais razões, que a irresignação do
réu merece ser acolhida em parte para reduzir o montante fixado a título de
danos morais, nos termos supra assentado, ficando mantida, no mais, a r.
sentença recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso do réu.
Thiago de Siqueira
Relator